Tribunal: CARF
Processo: 10830.900934/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900934/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.689 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o valor de R$ 5.303.903,83, a título
de estimativas compensadas na composição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2007.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 12-66.462, proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1 que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente, para não reconhecer o direito creditório em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900934/2013-57
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900934/2013-57

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo sobre declarações de compensação (DCOMPs), por meio das
quais o interessado está pleiteando um crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2007 – exercício 2008, no valor de R$ 9.470.195,48, objetivando a
compensação com débitos de IRPJ e de CSLL.
Através do Despacho Decisório no 048921723 (fl. 58), emitido em 04/04/2013, do qual
o interessado tomou ciência em 16/04/2013 (fl. 62), a autoridade a quo homologou
parcialmente a DCOMP no 25008.50528.181209.1.7.02-6385 e não homologou as
DCOMPs nos 13375.36247.280808.1.3.02-7968 e 19222.02111.290908.1.3.02-7027, já
que o crédito reconhecido parcialmente, no valor de R$ 3.633.008,88, foi insuficiente
para compensar integralmente o débito informado.
O referido Despacho Decisório contém a seguinte fundamentação:
“Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 9.470.195,48 Valor na DIPJ: R$ 9.470.195,48
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 13.748.967,47
IRPJ devido: R$ 4.278.771,99
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido), limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.633.008,88”
Verifica-se, pelo quadro demonstrativo das ‘PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP’, constante do Despacho Decisório (fl.
58), que:
- Dos Pagamentos, no total de R$ 4.297.412,23, somente foi reconhecido o
montante de R$ 3.764.129,46, restando um crédito não comprovado no valor de R$
533.282,77.
- Das Demais Estimativas Compensadas, no total de R$ 9.414.984,70, somente foi
confirmado o montante de R$ 4.111.080,87, restando um crédito não comprovado no
valor de R$ 5.303.903,83.
Por conseguinte, do saldo negativo de IRPJ pleiteado, no total de R$ 9.470.195,48, não
foi reconhecido o valor de R$ 5.837.186,60.
As parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas constam no ‘Detalhamento
do Crédito`, às fls. 59/60.
Inconformado, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 02/18),
requerendo o provimento da manifestação de inconformidade e a homologação total do
saldo negativo, alegando, em síntese, o seguinte:
. que, com relação à parcela de pagamento não reconhecida, no valor de R$ 533.282,77,
o referido montante não foi "utilizado parcialmente em DCOMP de pagamento indevido
para compensação com outros tributos", mas sim, decorreu de quitação de estimativa
mensal recolhida através de DARF.
. que o equívoco das autoridades fiscais torna-se ainda mais evidente, se se considerar
que, caso se trate efetivamente de imposto decorrente de pagamento através de
DCOMP, deveria o mesmo ter sido tratado no subitem "Demais estimativas
compensadas" do despacho decisório, e não naquele referente aos "Pagamentos", como
de fato foi.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900934/2013-57

. que demonstrado cabalmente que se trata de pagamento realizado através de DARF (e
não de DCOMP), deve o mesmo ser integralmente considerado para fins de composição
do saldo negativo de IRPJ.
. que, no tocante as demais estimativas compensadas não reconhecidas, no valor de R$
5.303.903,83, tratam-se, na origem, de Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento relativos
aos créditos de PIS e da COFINS apurados em decorrência de operações no mercado
interno realizadas no ano calendário de 2007.
. que utilizou tais créditos integrais para pagamento de débitos de IRPJ através de
diversas DCOMPs, dentre as quais, as não homologadas, ou homologadas parcialmente,
as quais foram objeto de processos administrativos autônomos.
. que as d. Autoridades fiscais, de forma equivocada, homologaram parcialmente o saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2008 (AC 2007), pelo presente despacho decisório,
sob o fundamento de não terem localizados saldo suficiente nas DCOMPs apresentadas.
. que as d. Autoridades administrativas, entretanto, não atentaram para o fato de que tais
DCOMPs já são objeto de processos administrativos próprios, nos quais a Manifestante
recorreu das decisões que não homologaram integralmente as compensações efetuadas
através de competentes Manifestações de Inconformidade, estando todos os processos
administrativos em questão pendentes de julgamento definitivo.
. que o prosseguimento da presente demanda acarreta dupla cobrança do mesmo débito -
bis in idem -, uma vez que, de um lado, há cobrança do débito decorrente do IRPJ pago
sob o regime de estimativa mensal através da compensação com os créditos de
PIS/Cofins não homologada nos processos mencionados na manifestação de
inconformidade, e, de outro, há a redução do saldo negativo de IRPJ nos presentes
autos, gerando outro débito com a mesma origem.
. que o art. 156, II, do CTN elegeu a compensação (ao lado do pagamento, da
prescrição, da decadência, etc.) como modalidade de extinção do crédito tributário.
Dessa forma, tendo o contribuinte quitado determinado débito por compensação, o
mesmo deve ser considerado extinto para todos os fins.
. que, como no pagamento antecipado dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, a compensação validamente realizada (ou seja, cumprindo as
formalidades legais) extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o
Fisco poder desconsiderá-la no futuro.
. que não é lícito à autoridade fiscal reduzir o crédito fiscal que tem como origem saldo
negativo de IRPJ, ao singelo argumento de que o mesmo é formado por outras
compensações ainda pendentes de análise.
. que, se a estimativa mensal de IRPJ foi compensada nos termos da lei, a mesma deve
ser considerada paga para fins de composição do saldo negativo apurado pela pessoa
jurídica ao final do ano-calendário, uma vez que a compensação equivale ao pagamento
e extingue o crédito tributário, até ser afastada pelo Fisco mediante ato administrativo
próprio (qual seja, despacho decisório de não homologação), abrindo-se, nesta hipótese,
a possibilidade de recurso.
. que, conforme os §§ 7o a 10°, do art. 74 da Lei 9.430/96, os recursos aviados contra o
despacho decisório que não homologa a compensação têm efeito suspensivo quanto à
cobrança do débito compensado, nos termos do art. 151, III, do CTN.
. que, enquanto houver recurso administrativo pendente de decisão final, o débito de
estimativa mensal de IRPJ compensado tem sua exigibilidade suspensa, de modo que
não pode ser realizado qualquer ato tendente à sua cobrança pelo Fisco, o que também
impede a cobrança indireta desse débito mediante redução do saldo negativo apurado ao
final do período de apuração.
. que, havendo possibilidade de revisão da decisão que não homologou a compensação
de estimativa em âmbito administrativo, não há como se desconsiderar essa estimativa
utilizada na composição do saldo negativo.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900934/2013-57

. que, mesmo que haja decisão administrativa definitiva não homologando a
compensação de um débito de estimativa, ainda sim, essa parcela deverá ser considerada
para fins de composição do saldo negativo. Isto porque, em caso de não homologação
da compensação, o respectivo crédito tributário será regularmente exigido do
contribuinte através inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento de execução
fiscal, que, quando paga (voluntária ou forçadamente), irá recompor o saldo negativo.
. que o entendimento das d. Autoridades fiscais - de glosarem o saldo negativo sendo
este composto por estimativas quitadas por compensações não homologadas – implica
em bis in idem do mesmo crédito tributário, uma vez que: de um lado, está
desconsiderando o pagamento da estimativa mensal e reduzindo o saldo negativo
pleiteado no PER/DCOMP e, de outro, também estará exigindo o pagamento no
processo autônomo onde a estimativa do IRPJ foi paga através da compensação com os
créditos de PIS/Cofins.
. que a Manifestante, em caso de perda, terminaria pagando duas vezes o mesmo débito:
(i) mediante a redução do saldo negativo aqui presente e (ii) pela cobrança do débito de
estimativa objeto da compensação não homologada nos processos autônomos.
. que, se não entender pelo cancelamento desta cobrança a R. Delegacia de Julgamento
deverá então, no mínimo, sobrestar o presente processo administrativo até que advenha
decisão definitiva naqueles autos onde se discute o pagamento das estimativas de IRPJ
através da compensação com os créditos de PIS/Cofins.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege
pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o
seu término.
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ, não está
comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não deve ser
reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as compensações
efetuadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta seus argumentos.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, mediante a prolação da
Resolução no 1301-000.397, resolveu converter o julgamento em diligência, com o propósito de
aguardar o julgamento definitivo de determinados processos discriminados na aludida decisão.
Na sequência, a Unidade de Origem aportou aos autos o documento de e-fls. 185-
187, dando notícia da situação dos aludidos processos.
É o relatório.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900934/2013-57

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Consoante relatado, trata o presente processo de Declaração de Compensação, por
meio da qual o contribuinte pleiteia crédito relativo à saldo negativo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário de 2007, no valor de R$ 9.470.195,48,
composto por retenções, estimativas pagas e compensadas. De acordo com a DIPJ/2008, apurou-
se IRPJ devido no valor de R$ 4.278.771,99.
De acordo com o Despacho Decisório, deferiu-se parcialmente o pleito
pretendido, conforme declinado a seguir:

Ou seja,
- Das retenções, no valor de R$ 36.570,54, todas foram integralmente
confirmadas;
- Das estimativas pagas, no total de R$ 4.297.412,23, somente foi reconhecido o
montante de R$ 3.764.129,46, restando um crédito não confirmado no valor de R$ 533.282,77.
- Das demais estimativas compensadas, no total de R$ 9.414.984,70, foi
reconhecido o montante de R$ 4.111.080,87, restando não confirmada a quantia de R$
5.303.903,83;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900934/2013-57

Assim, considerando a composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, não foi
confirmada a quantia de R$ 5.837.186,60 (R$ 533.282,77 + R$ 5.303.903,83).
Irresignado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, cujas
alegações foram analisadas pela DRJ competente, que julgou-a improcedente, mantendo os
termos do Despacho Decisório.
Cientificado, apresenta suas razões recursais. Em síntese, o recurso apresentado é
dividido em dois tópicos, qual seja, “da incorreta homologação apenas parcial dos créditos
decorrentes de pagamentos efetuados via DARF”; e, “da indevida homologação parcial das
compensações por estimativa ...”. Passamos a análise.
Pagamentos efetuados via DARF
Quanto ao ponto, alega a Recorrente que não se trata de pagamento efetuado
mediante compensação, mas sim de recolhimento via DARF, não prosperando, assim, a glosa no
valor da parcela de R$ 533.282,77. Ressalta que do recolhimento efetuado, no montante de R$
3.542.789,95 (fato incontroverso!), a quantia de R$ 2.888.771,98 correspondia ao imposto
devido, e foi este valor que foi apropriado como crédito pela Recorrente, e que as autoridades
fiscais ignoraram que ela já tinha efetuado o cálculo do DARF com os acréscimos legais (R$
577.754,39 de multa e R$ 76.263,58 de juros), acabando por “descontar” do valor do tributo
pago (R$ 2.888.771,98), o montante de R$ 533.282,77 a título de juros e multa “devidos”,
incorrendo em equívoco.
A DRJ, por sua vez, na análise do tópico, esclarece que não se está discutindo se
o pagamento foi efetuado por meio de DARF ou de DCOMP, até mesmo porque o comprovante
de arrecadação não deixa dúvidas de que tal pagamento foi efetuado via DARF, e que a questão
posta é outra: utilização do DARF para compensação. Ao reportar-se ao documento intitulado
‘Detalhamento de Crédito’, verificou que lá consta que dos R$ 2.888.771,98 recolhidos a título
de imposto, R$ 533.282,77 já teriam sido utilizados em Dcomp de pagamento indevido para
compensação com outros tributos, impedindo, a seu ver, que tal valor seja também utilizado na
composição do saldo negativo; ressaltou ainda que este fato não foi refutado pelo interessado e
que também não foi produzida prova em contrário.
Penso que a decisão da DRJ deve prosperar, neste ponto, pois, de fato, não
encontro elementos comprobatórios nos autos que comprovem as alegações trazidas pela
Recorrente.
Prospera, assim, a informação constante no ‘Detalhamento de Crédito’ ( fl. 60),
que dá notícia que do valor de R$ 2.888.7771,98 pagos à título de principal, R$ 533.282,77 já
teriam sido utilizados em DCOMP de pagamento indevido para compensação com outros
tributos.
Logo, entendo que não restou comprovada a alegação do contribuinte neste
particular, mantendo-se, assim, os termos da decisão recorrida.
Das estimativas compensadas
No que atina às estimativas compensadas, em síntese, alega o contribuinte a
impossibilidade de desconsideração das estimativas mensais compensadas sob pena de exigência
dos valores em duplicidade; aduz as estimativas devem ser consideradas na apuração do saldo
negativo no presente processo, até porque nenhum prejuízo advirá ao Fisco que poderá exigir o
débito decorrente da não homologação pela via ordinária.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900934/2013-57

Ao se deparar com estas alegações, naquela primeira apreciação, esta Turma
Julgadora, mediante a Resolução no 1301-000.397, decidiu sobrestar este feito, para aguardar o
julgamento definitivo de processos listados na aludida decisão. Em decorrência, a Unidade de
Origem aportou aos autos o documento de e-fls. 185-187, dando notícia da situação dos aludidos
processos.
Pois bem.
Quanto a este tema, independentemente do resultado da diligência, a discussão
que se trava consiste em responder a seguinte pergunta: As estimativas extintas por
compensações ainda não homologadas continuam a compor o saldo negativo do respectivo ano
para compensação com outros débitos, ou deve-se reconhecer questão prejudicial que impeça por
ora o julgamento, sobrestando-o, até decisão final a ser proferida naqueles processos já
relacionados?
Em inúmeros julgados, apreciando situações semelhantes, entendi que,
deparando-se com parcela do direito creditório correspondente a estimativas compensadas
declaradas em outros processos, melhor solução seria aguardar decisão definitiva deles, pois
seriam neles que estaria ocorrendo a discussão sobre a certeza e liquidez dos valores que se
desejou compensar, suscitando, assim, questão prejudicial para prosseguir com o julgamento.
Penso (ainda) não ser razoável reconhecer-se indébito tributário sem que os
componentes que formam o crédito possuam os atributos de certeza e liquidez. Se a mera
possibilidade de cobrança de débito confessado fosse suficiente para reconhecer um determinado
indébito, não haveria motivo para não ser reconhecido direito creditório decorrente de débitos de
estimativa, por exemplo, confessados em DCTF e que não foram adimplidos, pois, da mesma
forma que ocorre no casos da DComp, o débito informado em DCTF configura confissão de
dívida.
Porém, não há como ignorar que a Receita Federal, por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018, expôs seu entendimento sobre o assunto,
alinhando-se, de uma certa forma, ao pleito principal do contribuinte.
De acordo com o citado Parecer, na hipótese de não homologação de Declaração
de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal
compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente, não
macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período-base, uma vez que o
adiantamento de tributo devido, então confessado por Dcomp, seria, ulteriormente, objeto de
cobrança. Confira-se trecho abaixo extraído do Parecer aludido:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900934/2013-57

seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)

Assim, a própria Receita Federal do Brasil – responsável pelo processamento e,
originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob sua
administração – entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo
que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes
de IRPJ e de CSLL, apurados ao longo de anos-calendários.
É de se notar, por outro lado, que não se trata aqui de estimativas cujas
compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas,
simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese tratada na alínea “f” do
conclusivo item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.
Nestes termos, denegar neste momento a procedência desta parcela do crédito,
diante do atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave pelo próprio
Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a
mesma matéria.
Assim, considerando o entendimento externado na forma de parecer normativo
pela própria Receita Federal, há de se reconhecer na composição do saldo negativo em
questão o valor de R$ 5.303.903,83, correspondente às estimativas de IRPJ compensadas.

Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o valor de R$ 5.303.903,83, a título de estimativas compensadas na composição do
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital